Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0715791-32.2019.8.07.0001 DESPACHO Em sede de apelação adesiva (id. 16972167), o réu formulou requerimento de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido por decisão desta Relatoria (id. 23602950). Na sequência, foram interpostos sucessivos recursos neste Tribunal e no STJ, objetivando a concessão da gratuidade, porém todos sem sucesso. Por fim, foi certificado nos autos o trânsito em julgado do processo, inclusive com abertura de prazo para o cumprimento de sentença (id. 44036304, p. 55 e 45829028). Todavia, a despeito das certidões de trânsito em julgado nos autos, verifico que as apelações principal e adesiva ainda não foram objeto de análise e julgamento. Assim, considerando o indeferimento da gratuidade, o disposto no art. 87, inc. I e § 1o, do RITJDF, bem como o art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, ao réu-apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator